Tribunal: STJ
Processo: 1096549-22.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332168 - SP(2023/0096594-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRUST
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
ALEXANDRE ALVES VAILATTI - SC018397
EMBARGADO
: PEDRO & NETO LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: JACKSON ANDRÉ ITTNER - SC035208
EMBARGADO
: BORAQUIMICA LTDA
OUTRO NOME
: BORAQUÍMICA LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CORDONI PIZZA FRANCO - SP160772
DAGOBERTO CARDOSO CALANDRELLI - SP162575
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DUPLICATAS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO E
CONTRARIEDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial em ação anulatória de duplicatas,
alegando erro material na qualificação da embargante e omissões na
decisão recorrida.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que contradições ou
obscuridades remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado, decorrentes da desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
3. Foi reconhecido o erro material na qualificação da embargante, que
é um fundo de investimento e não uma empresa de
.
factoring
Contudo, tal erro não alterou a fundamentação ou a conclusão do
julgado, não havendo prejuízo à embargante.
Documento eletrônico VDA55105311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e26c8d9c-c3b0-4801-a19b-675642aa7558

4. Não foi constatada omissão na decisão recorrida quanto à
aplicação das Súmulas no
e no
pois a fundamentação
283/STF
7/STJ,
foi específica e clara, não apresentando vícios que ensejassem
integração do julgado.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55105311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e26c8d9c-c3b0-4801-a19b-675642aa7558

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332168 - SP(2023/0096594-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TRUST
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
ALEXANDRE ALVES VAILATTI - SC018397
EMBARGADO
: PEDRO & NETO LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: JACKSON ANDRÉ ITTNER - SC035208
EMBARGADO
: BORAQUIMICA LTDA
OUTRO NOME
: BORAQUÍMICA LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CORDONI PIZZA FRANCO - SP160772
DAGOBERTO CARDOSO CALANDRELLI - SP162575
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DUPLICATAS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. OMISSÃO E
CONTRARIEDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial em ação anulatória de duplicatas,
alegando erro material na qualificação da embargante e omissões na
decisão recorrida.
2. A jurisprudência desta Corte estabelece que contradições ou
obscuridades remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado, decorrentes da desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
3. Foi reconhecido o erro material na qualificação da embargante, que
é um fundo de investimento e não uma empresa de
.
factoring
Contudo, tal erro não alterou a fundamentação ou a conclusão do
julgado, não havendo prejuízo à embargante.
Documento eletrônico VDA54830735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: 3c2c5d60-e005-4ad0-9508-988cb060e5ff

4. Não foi constatada omissão na decisão recorrida quanto à
aplicação das Súmulas no
e no
pois a fundamentação
283/STF
7/STJ,
foi específica e clara, não apresentando vícios que ensejassem
integração do julgado.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRUST FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP (TRUST),
contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DUPLICATAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO.
CAUSALIDADE DO TÍTULO. NÃO IMPUGNAÇÃO DEVIDA DO
ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto
contra decisão que não admitiu apelo nobre fundamentado no III,
alínea "a", da CF,
contra acórdão do TJSP que anulou
art. 105,
sentença de primeira instância em ação anulatória de duplicatas. 2. Há
duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do TJSP ao não enfrentar questões
essenciais relacionadas à proteção do cessionário de boa-fé; e (ii)
saber se a boa-fé do cessionário pode prevalecer sobre vícios formais
ou materiais na emissão de duplicatas. 3. O acórdão estadual foi
fundamentado e apreciou a controvérsia dos autos, anulando a
sentença por não ter analisado a alegação de nulidade das duplicatas
com base no contrato de sublocação, configurando julgamento "citra
petita". Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 4. A análise da
boa-fé do cessionário é secundária, pois o TJSP entendeu que deve
ser verificada, primeiramente, a possibilidade de emissão de
duplicatas mercantis com base em contrato de sublocação, questão
não devidamente impugnada nas razões recursais. 5. A jurisprudência
do STJ admite, excepcionalmente, que vícios formais ou materiais
intrínsecos à duplicata podem ser opostos pelo sacado, mesmo contra
endossatários de boa-fé. 6. Agravo conhecido para negar provimento
ao recurso especial. (e-STJ, fls.
)
820/821

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
houve erro
(1)
material na qualificação da empresa
houve omissão quanto a tese de impugnação
(2)
e, portanto, não deve ser aplicada a
por analogia e não deve ser
Súmula n. 283/STF,
aplicada a Súmula n. 7/STJ.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
841/844
Documento eletrônico VDA54830735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: 3c2c5d60-e005-4ad0-9508-988cb060e5ff

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem prosperar em parte, sem efeitos
infringentes.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, TRUST sustentou a ocorrência de erro
material, ao argumento de que não se trata de empresa de
, mas de Fundo de
factoring
Investimento.
Alegou, ainda, omissão quanto ao fato de que a controvérsia deduzida no
apelo nobre não se restringiria à existência ou não de distrato, mas ao valor jurídico a
ser atribuído a esse evento em relação a terceiro cessionário de boa-fé, que não
participou da relação jurídica originária.
Diante disso, acolhe-se o pedido de erro material, para reconhecer que
TRUST é um Fundo de Investimento. Tal equívoco, contudo, limitou-se ao relatório, ou
seja, à contextualização fática do processo, não havendo qualquer referência a esse
ponto na fundamentação da decisão para aplicação do direito, circunstância que afasta
a possibilidade de modificação do julgado.
Portanto, deve ser mantida a decisão em seus exatos termos, uma vez que
inexiste qualquer prejuízo à parte embargante, considerando que tal circunstância não
tem o condão de alterar a conclusão alcançada.
No tocante à alegada omissão quanto à aplicação, por analogia, da
e da
não se verifica qualquer vício na decisão
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ,
embargada, pois a fundamentação apresentada é clara, específica e suficiente,
enfrentando adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Veja-
se:
Ocorre que a o TJSP anulou a sentença por entender que esta não
apreciou integralmente as teses da BORAQUIMICA, especialmente a
nulidade das duplicatas com base no contrato de sublocação. Isto é,
entendeu pela possibilidade de ter ocorrido vício formal ou material
grave de emissão sem fundamento em uma fatura válida. Logo,
independe se o cessionário está ou não de boa-fé. O acórdão estadual
Documento eletrônico VDA54830735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: 3c2c5d60-e005-4ad0-9508-988cb060e5ff

entendeu que deve ser analisada uma questão anterior a isto, ou seja,
se é possível a emissão de duplicata mercantil com base em contrato
de sublocação. E tal fundamentação não foi devidamente impugnada
nas razões recursais, apenas a existência da boa-fé de terceiro,
questão esta não debatida, nem valorada pelo acórdão recorrido, o
que faz incidir a
por analogia. Além disso,
Súmula n. 283/STF,
importante destacar que esta Corte Superior já entendeu pela
possibilidade de não admissão de emissão de duplicata mercantil com
base em contrato de locação de bens móveis, uma vez que relação
jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses
legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.
Confira-se: (e-STJ. fls 825)
Assim, evidencia-se que a pretensão da parte embargante consiste, na
realidade, em rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a estreita
via dos embargos de declaração.
Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
justificar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada é clara e
bastante para sustentar a conclusão alcançada.
Nessas condições,
os embargos de declaração,
ACOLHO EM PARTE
SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: 3c2c5d60-e005-4ad0-9508-988cb060e5ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.332.168 / SP
Número Registro: 2023/0096594-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10365670920208260100 1036567092020826010010965492220188260100 10965492220188260100
1096549222018826010050000 20210000987829 20220000118996
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
ADVOGADOS : ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
ALEXANDRE ALVES VAILATTI - SC018397
AGRAVADO
: PEDRO & NETO LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: JACKSON ANDRÉ ITTNER - SC035208
AGRAVADO
: BORAQUIMICA LTDA
OUTRO
NOME
: BORAQUÍMICA LTDA.
ADVOGADOS : JULIANA CORDONI PIZZA FRANCO - SP160772
DAGOBERTO CARDOSO CALANDRELLI - SP162575
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Documento eletrônico VDA55075221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 8ca4ce55-f7e7-4442-a1fc-3d3c4a780922

CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
ALEXANDRE ALVES VAILATTI - SC018397
EMBARGADO : PEDRO & NETO LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: JACKSON ANDRÉ ITTNER - SC035208
EMBARGADO : BORAQUIMICA LTDA
OUTRO NOME : BORAQUÍMICA LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CORDONI PIZZA FRANCO - SP160772
DAGOBERTO CARDOSO CALANDRELLI - SP162575
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:53
Código de Controle do Documento: 8ca4ce55-f7e7-4442-a1fc-3d3c4a780922